Tribunal: TCU
Processo: 006.449/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da estruturação administrativa dos Ofícios, que são as unidades de lotação e administração do Ministério Público da União, para fins de percepção da gratificação por exercício cumulativo prevista na Lei 13.024/2014.

Inteiro teor:
Acórdão 560/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 169, inciso V, e 264, todos do Regimento Interno, e considerando o pedido de desistência formulado pelo consulente (peça 8) e o precedente desta Corte consubstanciado no Acórdão 1260/2007-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 006.449/2021-2 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.